Tribunal: TJMT
Processo: 1035067-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035067-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS

– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS RELATIVOS ÀS CÉDULAS REVISIONADAS – HONORÁRIOS FIXADOS EM 13,8% DO “PROVEITO ECONÔMICO” –

VALOR “ATUALIZADO DA CAUSA” EM RAZÃO DE O PROVEITO SER INESTIMÁVEL –

VALOR DOS SALDOS DOS CONTRATOS REVISADOS ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não pode o juízo determinar que os honorários exequendos sejam calculados em percentual diverso daquele arbitrado pela sentença e majorado em sede recursal na forma do §11 do art.85 do CPC/15, sob pena de violação à coisa julgada definida no título executivo judicial.

2. Em ação revisional cuja procedência acarretou a extinção do de todos os créditos relativos aos contratos questionados em juízo, o “proveito econômico” a ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência
corresponderá ao somatório dos saldos devedores das Cédulas sob revisão na data da cobrança indevida pelo banco ou na data do ajuizamento da ação revisional,
corrigido monetariamente desde então, e acrescido de

juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária
, ficando, de todo modo, vedado o acréscimo dos “mesmos encargos” remuneratórios e/ou moratórios previstos nos pactos objeto do pedido de revisão.

3. Em sendo as divergências relativas ao valor exato do
quantum
exequendo decorrentes de uma indefinição da própria sentença (título executivo judicial) sob cumprimento quanto aos parâmetros objetivos relativos à base de cálculo – ou seja, o chamado proveito econômico – não há se falar em
excesso de execução
propriamente dito e, portanto, em fixação honorários advocatícios da fase executiva de que trata o Tema 410 do STJ.

4.
Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do Proc. 1003613-21.2022.8.11.0046 proposto pelo causídico ora agravado,
SERGIO HENRIQUE GUARESCHI
e pelo também advogado
EDUARDO ANTUNES SEGATO
, para o cumprimento da sentença proferida na
Ação Revisional
n. 0000895-40.2000.8.11.0046 ajuizada pelos clientes dos causídicos, a qual acolheu em parte a impugnação oposta pelo banco agravante para determinar que a
execução
seguisse sobre 20% do valor de R$415.000,00, devidamente atualizado.

Narra que o agravado busca o cumprimento do título executivo judicial, alegando, inicialmente, ser credor, na data de 21/10/2022, da importância de R$1.803.985,65 a título de honorários advocatícios, posteriormente atualizados para R$2.489.500,17.

Registra que no pedido de cumprimento, o agravado alegou que os honorários foram fixados inicialmente em 10% sobre o proveito econômico, majorados em 2% quando do julgamento do recurso de apelação e, por fim, acrescidos em mais 15% sobre o valor já arbitrado quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.228.817/MT, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 29/11/2022, totalizando, ao fim, 13,8% sobre o valor do proveito econômico obtido, perfazendo a quantia – já atualizada até 30/11/2022, e acrescida da multa do art. 523, §1o, do CPC/15 – de R$2.489.500,17.

Anota que, diante disso, impugnou o cumprimento de sentença para suscitar a existência de
excesso de execução
nos cálculos do agravado em razão do equívoco na base de cálculo tomada pelo credor para a incidência do percentual dos honorários, assim como quanto ao período de incidência dos juros de mora de 1% ao mês, apontado como valor incontroverso do
quantum
exequendo, para o dia 08/03/2023, a importância de R$496.853,61.

Relata que, na sequência, adveio a decisão ora recorrida, a qual acolheu em parte a aludida impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar o prosseguimento da execução de 20% sobre o valor atualizado de R$415.000,00, deixando, porém, de condenar o causídico exequente, ora agravado, no pagamento de honorários de sucumbência da fase executiva, sob o fundamento de que não houve extinção, nem mesmo parcial, da execução (Temas 409 e 410 STJ).

Inconformado, sustenta o banco executado que, por força do REsp Repetitivo 1.134.186/RS (Tema 410 do STJ), uma vez reconhecido o
excesso de execução
em sede de impugnação do cumprimento de sentença, o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Assevera que, além disso, ao fixar os honorários no percentual de 20%, a decisão agravada incorreu em violação da coisa julgada, com afronta aos artigos 141, 374, inciso III, 492, 502, 503 e 507, todos do CPC/15, haja vista que, consoante se pode depreender dos autos, a verba foi inicialmente fixada em 10%, acrescidos de mais 2% em sede de Apelação e, posteriormente, majorados por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.228.817/MT, em mais 15% sobre o valor já arbitrado, perfazendo, assim, 13,8% (12% + (15% X 12%)).

Destaca, ainda, que em seus cálculos o causídico exequente aplicou juros de mora de 1% ao mês para todo o período, mesmo durante a vigência do CC/1916 – tempo em que os juros legais eram de 6% ao ano.

Defende que, no entanto, os juros serão exigíveis a partir do trânsito em julgado da sentença, que somente ocorreu em 29/11/2022.

Sustenta que, ao aplicar juros de mora a partir de 30/09/2000 – muito antes, portanto, do trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em 20/10/2023 – a parte recorrida incorre em prática ilegal e em desconformidade com a jurisprudência do STJ, visando obter vantagem indevida.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requerendo, no mérito recursal, a reforma da decisão agravada para que
(a)
os honorários ora exequendos sejam mantidos em 13,8% sobre o valor atualizado de R$415.000,00, sob pena de violação aos artigos 502, 503, 141, 374, III, 492 e 507, todos do CPC/15;
(b)
os juros de mora de 1% ao mês somente sejam computados sobre a base de cálculo de tais honorários a partir trânsito em julgado do comando sentencial exequendo (29/11/2022);
(c)
em função do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, como o reconhecimento de
excesso de execução
nos cálculos do agravado, sejam fixados honorários advocatícios da fase executiva em favor do banco agravante.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 258934662, tão somente para sustar
o procedimento executivo originário no estado em que se encontra.

Contrarrazões no ID. n. 266230789, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da determinação de prosseguimento da execução dos honorários limitados a 20% do valor atualizado de R$ 415.000,00

Note-se, que ao limitar os honorários exequendos em 20%, o julgador singular partiu da equivocada premissa de que, em razão de o somatório dos honorários recursais das fases de apelação (no âmbito desse TJ), e de Recurso Especial (no âmbito do STJ), sobre a verba arbitrada na sentença, tal verba suplantaria a baliza percentual máxima prevista no §2o do art.85 do CPC/15, o que não corresponde à realidade.

Ocorre que, como destacado nas razões recursais, a soma dos 10% (estabelecidos na sentença), mais os 2% (fixado em segunda instância), equivale a 12%, os quais, acrescido dos 15% (arbitrados pelo STJ) – ou seja, 12% + 1,8% (=12% X 15%) – totaliza 13,8% (treze vírgula oito por cento), não ultrapassa o limite previsto na norma de regência (art.85, §2o, do CPC/15.

Ou seja, no caso, ao determinar que a execução deveria ter seguimento pelo equivalente 20% do valor atualizado de R$ 415.000,00, o julgador singular elevou o parâmetro percentual apurado após a dupla aplicação da regra do §11 do art.85 do CPC/15, em instâncias subsequentes, que foi de 13,8% (=10% + 2% + 1,8%), infringindo, assim, a coisa julgada, com claro prejuízo para a parte executada.

Nesse viés, não se pode perder de vista que,
termos da jurisprudência do STJ
“os critérios, os percentuais e
a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da
coisa julgada
, razão pela qual são
insuscetíveis de modificação
na execução ou
na fase de cumprimento da sentença
.
” (AgInt no AREsp n. 2.375.852/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Com isso, imperioso reconhecer o desacerto da decisão agravada nesse ponto.

Do termo inicial dos juros moratórios.

Defende o banco executado que os juros de mora de 1% ao mês somente devem ser computados sobre a base de cálculo a partir trânsito em julgado do comando sentencial exequendo (29/11/2022).

Nesse ponto em particular, o apelo também merece a guarida almejada.

Com efeito, como destacado no
Agravo de Instrumento n. 1019337-38.2024.8.11.0000
interposto pela parte adversa contra o mesmo
decisum
,

é
bem verdade que
a procedência da ação revisional não se deu pela prova inequívoca da quitação da obrigação exequenda, mas apenas e tão somente por uma falha processual do banco demandado que, deixando de exibir os extratos das contas vinculadas às Cédulas Rurais cujos débitos em aberto foram repactuados, impediu o juízo de aferir se os sucessivos pactos de alongamento/securitização/prorrogação ainda permaneciam em aberto.

Todavia, contratos objeto da revisional foram todos declarados inexigíveis, tendo a referida ação feito as vezes de um verdadeiro
embargos à execução
ou de uma
exceção de pré-executividade
, já que a sentença sob cumprimento julgou procedentes os pedidos iniciais para
“o fim de declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira demandada, com relação às cédulas de crédito bancárias apontadas na exordial”.

Ou seja, não houve a modificação de nenhum encargo a gerar uma diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido, mas a declaração da inexistência de qualquer débito contratual relativos às cédulas objeto do pleito revisional.

No entanto, segundo a jurisprudência do STJ, em casos análogos aos dos autos, tem-se que o “proveito econômico” é o valor dos créditos declarados extintos, no momento da cobrança – o que, no caso, somente veio a ocorrer em 18/02/2002, quando o banco credor ajuizou a
Execução e Título Extrajudicial
n. 0001020-37.2002.8.11.004 em face de
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO E OUTROS
– corrigido monetariamente desde então, e acrescido de
juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária –
observado o novo regramento estabelecido pela Lei n. 14.905/2024, a partir da sua entrada em vigor
– ficando vedado o acréscimo dos mesmos encargos remuneratórios e/ou moratórios previstos nas Cédulas Bancárias sob revisão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1. Acolhida a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. 3.
"[...]
para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência
, quando sua incidência
recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido
(parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da
execução na data de sua propositura
, e o valor efetivamente devido também nessa data,
descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução
" (REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/3/2013). 4. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja,
é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação

e

os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.264.386/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Assim, o recurso está a merecer acolhida também neste ponto.

Dos honorários em favor do executado na fase recursal.

Suscita, por fim, que em função do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de
excesso de execução
nos cálculos do agravado, que devem ser fixados honorários advocatícios da fase executiva em favor do banco agravante.

É bem verdade que ao julgar o REsp n. 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento paradigma segundo o qual
“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

No entanto, no caso, não há razões para o arbitramento dos honorários advocatícios da fase de cumprimento, haja vista que o valor a maior apresentado pelo causídico exequente não decorre do acréscimo de encargos indevidos no cálculo mas sim da ausência de prévia definição, na sentença exequenda, o que viria a ser concebido como o chamado “proveito econômico”, a ser utilizado por base de cálculo do
quantum
exequendo, o que somente veio a ser definido nesta ocasião, com o julgamento deste agravo em conjunto com o
Agravo de Instrumento n. 1019337-38.2024.8.11.0000.

Ou seja, sendo as divergências relativas ao
quantum
exequendo decorrentes de uma indefinição da própria sentença sob cumprimento quanto aos parâmetros objetivos relativos à base de cálculo para a aferição correta valor exato dos honorários, não há se falar em excesso de execução propriamente dito e, portanto, em fixação honorários advocatícios da fase executiva de que trata o Tema 410 do STJ.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para (a) revogar o tópico da decisão agravada em que determinou que o cumprimento de sentença para a execução de honorários executivos deveria ter seguimento com base no montante de 20% do valor atualizado de R$ 415.000,00, tendo em vista que o parâmetro percentual aplicável na hipótese é de 13,8%, bem como para (b)
definir que o
proveito econômico
sobre o qual serão computados os honorários exequendos – derradeiramente arbitrados em 13,8% – corresponda ao somatório dos saldos devedores das Cédulas sob revisão na data da cobrança pelo banco réu ou na data do ajuizamento da ação revisional,
corrigido monetariamente desde então, e acrescido de
juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária
,
observado o novo regramento estabelecido pela Lei n. 14.905/2024, a partir da sua entrada em vigor,
ficando vedado o acréscimo dos mesmos encargos remuneratórios e/ou moratórios previstos nos contratos bancários objeto do pedido de revisão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025